Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ANOTAÇÃO RECENTE RELATIVA A CRIME DE TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE OUTROS CRIMES DE ROUBO NA REGIÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Trata-se de paciente que atingiu a maioridade recentemente (dezenove anos) e que, além do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes ao qual diz respeito o presente “habeas corpus”, possui três passagens pela Vara da Infância e da Juventude, também por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado; além disso, está respondendo a ação penal relativa a fato recente (março-2020) por crime de tráfico de drogas e de receptação, havendo, ainda, notícia de que ele vem sendo investigado como autor de outros crimes de roubo cometidos na mesma região.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.